Tribunal: TJBA
Processo: 0002954-90.2014.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002954-90.2014.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:

APELADO: IZABEL CRISTINA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
DJALMA DE FREITAS CARDOSO NETO, JUSCELIO GOMES CURACA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. EDUCADORA SOCIAL
. PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

-
PETI. CONTRATO TEMPORÁRIO. VÍNCULO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO ATRIBUÍDO
AO MUNICÍPIO
(ART. 373, II, CPC).
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO.
BASE REMUNERATÓRIA AFETA À LIQUIDAÇÃO ANTE TÍTULO ILÍQUIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Município contra sentença que julgou procedentes os pedidos de pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e saldo de salário, relativos ao período em que a Apelada exerceu a função de Educadora Social do PETI (07/06/2010 a 26/05/2014), sustentando o ente, em caráter principal, a inexistência de vínculo laboral e, subsidiariamente, a limitação da condenação a 31/12/2012 e a fixação do piso remuneratório em um
salário mínimo
.

II. Questão em discussão

Definir (i) se restou comprovado o vínculo funcional e a quem incumbe o ônus de provar o pagamento das verbas; (
ii
) se cabível a limitação temporal da condenação a 31/12/2012; e (
iii
) se a base remuneratória deve ser fixada nesta sede recursal ou diferida à liquidação.

III. Razões de decidir

O vínculo está documentalmente comprovado, transferindo-se
ao Município
o ônus de provar o pagamento como fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC), encargo do qual o Município não se desincumbiu, sendo defeso exigir da servidora prova negativa cujo correspondente positivo está sob domínio exclusivo da Administração. Pela mesma razão não prospera a pretensão de limitar a condenação a 31/12/2012, pois, alegado labor ininterrupto até a dispensa, competia ao ente demonstrar o termo final do vínculo, prova igualmente sob seu domínio. Sendo ilíquida a sentença, a controvérsia sobre o valor da contraprestação é matéria de quantificação afeta à liquidação, não cabendo ao Tribunal antecipá-la, assegurado o contraditório oportuno.

IV. Dispositivo e tese

Apelação

CONHECID
A
e
NÃO PROVIDA
.

S
em majoração recursal do art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de percentual fixado na origem, permanecendo os honorários a serem apurados na liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC).

Teses de julgamento: 1. Comprovada documentalmente a prestação do serviço público, incumbe à Fazenda o ônus de provar o pagamento das verbas, como fato extintivo do direito (art. 373, II, do CPC). 2. A pretensão de limitar temporalmente a condenação, quando alegado labor ininterrupto, exige da Administração a prova do termo final do vínculo, sob seu domínio exclusivo. 3. Diante de título ilíquido, a fixação da base remuneratória é matéria afeta à fase de liquidação, vedada sua antecipação em grau recursal.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Código de Processo Civil,
arts
. 85, §4º, II, e 373, II.

Jurisprudência: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000666-30.2013.8.05.0131, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, j.
publ
. 16/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002954-90.2014.8.05.0041, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO e como apelada IZABEL CRISTINA SANTOS PEREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sem majoração recursal do art. 85, §11, do CPC, ante a inexistência de percentual fixado na origem, permanecendo os honorários a serem apurados na liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC).

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA